Tribunal: TJES
Processo: 0005351-78.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Imissão
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005351-78.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO e outros

APELADO: LORENA VIDIGAL DE FARIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
AFASTADA
. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR FIXADO COM BASE EM MÉTODO ADEQUADO. OBSERVÂNCIA À NBR 14.653. CRITÉRIOS TÉCNICOS SUFICIENTES. JUSTA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES contra sentença proferida em ação de desapropriação que homologou o segundo laudo pericial e fixou indenização no valor de R$ 217.500,00 aos proprietários do imóvel. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de audiência para oitiva do perito judicial, e, no mérito, impugnou a validade do laudo, afirmando existência de falhas técnicas e violação ao princípio da justa indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de audiência para esclarecimentos do perito; (ii) aferir se o valor da indenização fora fixado com base em laudo pericial válido e adequado aos parâmetros legais e técnicos aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada: A oitiva do perito judicial fora indeferida com base na ausência de impugnação técnica consistente e na inexistência de pontos controvertidos específicos a justificar esclarecimentos orais, em conformidade com o art. 370 do Código de Processo Civil, além do que o apelante não apresentou parecer técnico divergente, conforme facultado pelo §1º do art. 477 do mesmo diploma legal.

4)
O laudo pericial fora elaborado com base no Método Comparativo Direto de Mercado, com uso de regressão linear, e observou os critérios técnicos previstos na NBR 14.653-2 baseando-se o trabalho em análise de 17 amostras válidas de mercado, acompanhadas de material fotográfico e descrição detalhada das características do imóvel.

5)
O perito judicial, instado a se manifestar, ratificou o conteúdo do laudo, e não houve comprovação de vício que desqualificasse as conclusões, aliás genéricas alegações sobre falhas no modelo estatístico (heterocedasticidade) e insuficiência de fundamentação, desacompanhadas de prova técnica alternativa, não infirmam a presunção de veracidade do laudo judicial.

6)
A r. sentença observou o princípio constitucional da justa indenização previsto no inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, fixando valor condizente com a realidade de mercado e validado por prova técnica idônea.

7)
Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça ratifica a prevalência do laudo pericial produzido em juízo, salvo demonstração inequívoca de vício ou erro técnico, o que não se verificou.

8)
Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apresentação de parecer técnico divergente ou de questionamentos objetivos específicos justifica o indeferimento da oitiva do perito, não configurando cerceamento de defesa.

2. O laudo pericial elaborado com base em metodologia adequada, em consonância com a NBR 14.653-2, constitui prova técnica suficiente para fixação do valor indenizatório em desapropriação.

3. O princípio da justa indenização impõe a adoção do valor apurado em perícia judicial regularmente produzida, quando não infirmada por prova técnica de igual densidade.

Dispositivos relevantes citados
: §1º do art. 477, art. 370 e §11 do art. 85 do Código de Processo Civil; inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0000528-55.2018.8.08.0050, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda; STJ, REsp 1829465/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

–
P
RELIMINAR:

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da audiência para oitiva do perito judicial teria obstado o exercício da ampla defesa.

A tese, todavia, não encontra ressonância no acervo fático-probatório.

Com efeito, o ordenamento processual pátrio consagra o magistrado como o destinatário final da prova, a quem incumbe o poder-dever de velar pela razoável duração do processo e indeferir, mediante decisão fundamentada, as diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias, consoante a dicção cristalina do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso, a douta Juíza sentenciante, ao indeferir a prova oral requestada, não o fez de forma arbitrária; ao revés, exerceu o poder-dever de condução processual com base em fundamentos concretos, extraídos da própria inércia do apelante.

A decisão de primeira instância consignara expressamente que o ente público, ao impugnar o laudo de Id. 13930050, "
limitou-se a manifestar discordância genérica com o laudo apresentado, sem trazer aos autos qualquer parecer técnico divergente que pudesse sustentar suas alegações
", o que, por si só, esvazia a necessidade de esclarecimentos orais e justifica o indeferimento da diligência como medida inútil ao deslinde da causa.

A ausência de contraprova técnica qualificada fragiliza sobremaneira a alegação de que persistiam pontos obscuros a ser elucidados em audiência.

Ademais, o perito judicial, quando instado a se manifestar sobre a impugnação, ratificou integralmente os termos do laudo, salientando que fora elaborado em estrita conformidade com as normas técnicas da ABNT e que o recorrente não havia apresentado "Parecer Técnico Divergente", como faculta o § 1º do art. 477 do CPC.

À evidência, a dialética processual em torno da prova técnica fora assegurada, tendo o apelante se valido dos meios que reputou adequados, ainda que de forma insuficiente para abalar a convicção do juízo.

Nesse contexto, a realização de audiência para esclarecimentos, desprovida de questionamentos objetivos e previamente delineados sobre pontos específicos e controversos do laudo, transmutar-se-ia em diligência de caráter meramente especulativo e protelatório.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência colacionada pelo recorrente não socorre a tese, porquanto os julgados que reconhecem o cerceamento de defesa o fazem em cenários nos quais a pertinência e a relevância dos esclarecimentos orais são demonstradas de plano, o que não se verifica
in casu
.

Impõe-se reconhecer, por conseguinte, que a decisão que indeferiu a oitiva do perito se alinha à correta gestão processual, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, mas sim em preclusão da faculdade de produzir contraprova técnica de forma mais incisiva.

Do exposto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

-
MÉRITO:

Superada a preliminar, adentra-se ao mérito da controvérsia, que reside na aferição da justiça do valor indenizatório, intrinsecamente ligada à validade do laudo pericial que o fundamentou.

O
a
pelante ataca o trabalho técnico por supostas violações à NBR 14.653, questionando
o
grau de precisão e a metodologia estatística empregada.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, as alegações não possuem o condão de desconstituir a prova técnica acolhida na origem.

A r. sentença, de forma exauriente, demonstrou que a perícia de
Hamilton Azevedo Rebello Filho
se revelou "
conclusiva, provida de cálculos técnicos e critérios suficientes para alcançar o valor da justa indenização
".

O trabalho pericial, vale consignar, fundamentou-se no "Método Comparativo Direto de Mercado, com uso de regressão linear", em plena consonância com a NBR 14.653-2.

Para tanto, o
expert
realizou ampla pesquisa de mercado, cotejando 23 dados de terrenos na região e utilizando efetivamente 17 amostras para a modelagem estatística, o que denota trabalho criterioso e lastreado na realidade imobiliária local.

Ademais, o laudo fora instruído com farto material fotográfico e análise das características do imóvel, como localização em perímetro urbano, a pavimentação asfáltica e o notório potencial de valorização comercial e imobiliária.

Esse entendimento, aliás, alinha-se à jurisprudência pacífica deste Sodalício, segundo a qual, ausente a comprovação de vício insanável, o laudo pericial elaborado por auxiliar de confiança do juízo deve prevalecer como o mais fiel parâmetro para a fixação da indenização.

É de se conferir:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS . VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELUCIDATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1 .
Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo expert nomeado pelo juízo. Precedentes do STJ. 2. Não se justifica a aplicação de fator de redução da indenização pela depreciação equivalente à inexistência de título dominial sobre o bem quando, na própria avaliação, o perito considerou a comparação com imóveis semelhantes, condizente com a perda dos direitos possessórios
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000528-55.2018.8.08 .0050, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

As críticas do recorrente quanto à heterocedasticidade do modelo ou ao grau de precisão, desacompanhadas, como dito, de prova técnica alternativa robusta, não ultrapassam o umbral da mera alegação.

Como cediço, o princípio da justa indenização, de estatura constitucional (inciso XXIV do art. 5º da CF), exige que o valor da desapropriação corresponda, com a maior exatidão possível, à perda patrimonial efetivamente sofrida pelo expropriado.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a uniformização da interpretação da lei federal, sedimentara a orientação de que o predicado da contemporaneidade da indenização deve corresponder ao momento da avaliação judicial, e não da oferta inicial, bem como reafirmara a impossibilidade de se reexaminar em sede recursal os critérios técnicos adotados pelo perito, quando validados pela instância ordinária, como subsegue:

[...] o aresto recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que
o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse.
[...]
Descabe a pretendida discussão acerca do preço apurado por meio de laudo pericial produzido em juízo, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
[...] (STJ - REsp: 1829465 RN 2019/0225297-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2021).

Portanto, no embate entre as alegações genéricas do ente público e laudo pericial circunstanciado, equidistante dos interesses das partes e não infirmado por prova de igual densidade, deve prevalecer o último como o mais fiel retrato do valor de mercado do bem.

Destarte, a adoção do valor de R$ 217.500,00, apurado pelo perito judicial, revela-se a medida que melhor atende ao comando constitucional da justa indenização, não merecendo qualquer reparo a sentença objurgada.

Por derradeiro, o desprovimento do presente recurso enseja a aplicação do disposto no
§11 do
art. 85 do Código de Processo Civil, com a consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tal medida visa a remunerar o trabalho adicional realizado pelos patronos dos
a
pelados em sede recursal, que se viram compelidos a apresentar contrarrazões para defender a manutenção de julgado justo e bem fundamentado.

A sentença fixou a verba honorária no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre a indenização final e o preço ofertado.

Considerando os critérios legais e o trabalho desenvolvido nesta instância, afigura-se razoável e proporcional a majoração da verba para
7% (sete por cento)
sobre a mesma base de cálculo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do
§11 do
art. 85 do CPC, para 7% (sete por cento) sobre a diferença entre o valor final da indenização e o preço ofertado na inicial, devidamente corrigidos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões